Tribunal: TJPA
Processo: 0000192-62.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000192-62.2016.8.14.0015

APELANTE: DELVAGNER DA COSTA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DELVAGNER DA COSTA ANDRADE
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
, consistente em roubo majorado pelo
concurso de pessoas
e pelo
emprego de arma de fogo
, à pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, à razão mínima.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 I
nsuficiência de provas para a condenação
.

2.2
Participação de menor importância.

2.3
Afastamento da majorante de arma de fogo.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente comprovadas pelos
depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas
, os quais descreveram a ação criminosa com riqueza de detalhes, identificaram os agentes e apontaram o uso de arma de fogo para intimidá-las.

4. A palavra da vítima, especialmente em delitos patrimoniais cometidos sob grave ameaça e clandestinidade,
possui elevado valor probatório
, sobretudo quando corroborada por elementos objetivos como rastreamento de celular subtraído, identificação da motocicleta utilizada.

5. A alegação de participação de menor importância revela-se incabível, pois o apelante atuou de forma
decisiva para o êxito do crime
, conduzindo o veículo utilizado para a abordagem e fuga, o que afasta a incidência da minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal.

6. A majorante do emprego de arma de fogo
foi corretamente reconhecida
, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a sua
não apreensão ou ausência de laudo pericial não impede a incidência da causa de aumento
, quando presente prova testemunhal segura a respeito do seu uso.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima detém especial relevância probatória, sobretudo quando clara, coerente e confirmada por outros elementos dos autos, sendo apta a embasar condenação penal. A atuação logística do agente na execução e consumação do delito afasta a incidência da minorante de participação de menor importância. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo prescinde de apreensão ou perícia técnica, desde que comprovado seu emprego por meio de depoimentos idôneos.

Dispositivo relevante citado:
art. 29, § 1º, do Código Penal

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS - Apelação: 50220317320198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Orlando Faccini Neto, Data de Julgamento: 30/07/2024, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024
;
AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Castanhal-PA, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000192-62.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: CASTANHAL/PA

APELANTE: DELVAGNER DA COSTA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DELVAGNER DA COSTA ANDRADE
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
, consistente em roubo majorado pelo
concurso de pessoas
e pelo
emprego de arma de fogo
, à pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, à razão mínima.

Consta da denúncia (ID 19192241) que, no dia
14 de novembro de 2015
, por volta das 12h30, na cidade de Castanhal/PA, o apelante
Delvagner da Costa Andrade
, em comunhão de desígnios com outro indivíduo identificado como
Bruno
,
subtraiu mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo
os aparelhos celulares das vítimas
Karina Lima das Chagas
e
Camila Lima das Chagas
, valendo-se, para tanto, de uma motocicleta pertencente ao ora apelante, utilizada tanto para a abordagem quanto para a fuga. Durante a ação, as vítimas foram ameaçadas com arma de fogo e coagidas a fornecer a senha dos aparelhos. A ação foi presenciada por terceiros que auxiliaram no rastreamento do celular subtraído, levando à identificação e prisão dos acusados.

O feito tramitou regularmente, com a realização de audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidos as vítimas, testemunhas e o réu, culminando com a prolação de sentença condenatória em
31 de janeiro de 2024
(ID 19192320).

Irresignado, o réu apelou (ID 19192322), em
03.02.2024
, requerendo:

(i)

absolvição por insuficiência de provas
;

(ii)

Participação de menor importância;

(iii)

afastamento da majorante da arma de fogo.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
ao recurso (ID 19860523), pugnando pelo
desprovimento da apelação.

A Procuradoria de Justiça, em parecer exarado nos autos, opinou igualmente
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da

insuficiência de provas

Inicialmente, analiso a alegação defensiva de insuficiência de provas para a condenação. Em que pesem os argumentos expendidos pela combativa defesa, entendo que não merecem prosperar.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, ancoradas em um robusto conjunto probatório, formado por provas materiais e, principalmente, orais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade delitiva restou robustamente comprovada mediante a juntada dos seguintes elementos:

Boletim de ocorrência policial;

Auto de entrega de aparelho celular subtraído;

Reconhecimento da motocicleta utilizada no crime, pertencente ao réu;

Relatos convergentes das vítimas e testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

No que tange à autoria, esta recai, de maneira indubitável, sobre a pessoa do apelante Delvagner da Costa Andrade.

A vítima Karina Lima das Chagas que estava com sua irmã, declarou que foram abordadas por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta, que entregaram os aparelhos celulares, que um dos homens mostrou uma arma de fogo, que o homem ameaçava e ordenava que retirassem a senha, que sua irmã visualizou a placa da moto, que o homem ameaçou de disparar a arma de fogo, que subtraíram dois aparelhos celulares e saíram do local, que o carona mostrou a arma de fogo, era BRUNO, que o outro pilotava a motocicleta, DELWAGNER, que BRUNO estava sem capacete, que comunicaram o fato ao pai, que um aparelho celular foi recuperado, que um tio localizou a motocicleta, que informaram que a motocicleta era de DELWAGNER, que outro aparelho celular foi vendido, que encontraram usando o rastreamento, que estava na feira da ceasa, que conversou com a mãe de DELWAGNER e ela confirmou que DELWAGNER saiu na motocicleta no dia dos fatos, que DEWVAGNER usava capacete na ação criminosa, que as características físicas do DELWAGER eram compatíveis com a do autor do fato que pilotava a motocicleta, que reconheceu DELWAGER pelo corpo, que DELWAGER é mais magro que Bruno, moreno de pele clara, na faixa etária de 25 anos.

Já CAMILA LIMA DAS CHAGAS informou em juízo que foram abordadas por dois homens que estavam em uma motocicleta, que o carona recolheu os bens, os aparelhos celulares, que determinou a retirada das senhas, que a ameaçou, que visualizou a placa da moto, que foi ameaçada novamente para coibir que fugisse, que ele apontou a arma de fogo, o outro homem ficou na motocicleta, que o aparelho iphone era seu, que o aparelho samsung era de KARINA, que a motocicleta era de DELWAGNER.

LINDON JAKSON CAMPOS DAS CHAGAS disse que suas filhas, as vítimas, gravaram o número da placa da motocicleta usada pelos autores, que comunicou seu irmão, que localizaram a motocicleta, que um dos aparelhos celulares estava com BRUNO, que outro aparelho celular estava na feira da ceasa, que a pessoa que estava na posse do celular disse que DELWAGNER vendeu o aparelho celular, que DELWAGNER trabalhava com coco, que a motocicleta usada no crime foi localizada em frente a venda de coco da família de DELWAGNER.

O réu negou as acusações.

A firmeza e a coerência dos depoimentos constituem prova de grande valor probatório, especialmente em crimes patrimoniais, que, não raramente, são praticados na clandestinidade, sem a presença de outras testemunhas.

Em contrapartida, o apelante, em seu interrogatório, negou a prática delitiva, apresentando uma versão isolada e desprovida de qualquer elemento de prova que a sustentasse. O Juízo
a quo
, ao analisar o conjunto probatório, conferiu maior credibilidade aos depoimentos da vítima e testemunhas, em consonância com o depoimento prestado na fase policial.

Nesse sentido, nossa jurisprudência é pacífica ao reconhecer a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, sobretudo quando está se apresenta de forma coerente e harmônica com os demais elementos probatórios colhidos nos autos.

Vejamos:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. Denúncia que atendeu as determinações do artigo 41 do Código de Processo Penal. Alegação de inépcia afastada. Justa causa para a procedibilidade da ação penal verificada. Inviável rejeição tardia da inicial acusatória. NULIDADE RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.O reconhecimento realizado em sede policial, a despeito de não ter observado estritamente as formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal, é válido para fins de fixação da autoria delitiva naquela fase de persecução penal, somente não podendo valer como o único elemento de convicção condenatória, circunstância a ser verificada quando da análise do mérito. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ROUBO. RECEPTAÇÃO. POSSE ARMA.Roubo: Palavra da vítima que vem confortada pelas demais provas produzidas, em especial pela prisão dos réus na posse dos bens subtraídos logo após o roubo. Receptação: Devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime, bem ainda o dolo, não sendo caso de absolvição das rés. Posse de arma de fogo: Demonstrada a posse de arma de fogo com numeração suprimida pela ré, a condenação é mantida, nos termos da sentença . ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. RECURSO MINISTERIAL. Embora comprovada a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, não ficou claro se os réus participaram da adulteração das placas ou se teriam sido as acusadas as responsáveis por modificar a numeração. Mantida a absolvição dos réus. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO.A prova produzida demonstrou com segurança que o roubo foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Desnecessária a apreensão e perícia do armamento para a configuração da majorante. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. Mantido o apenamento fixado na sentença, porquanto em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação dos crimes. Inviável o pleito de isenção da pena de multa, sendo de aplicação cogente aos crimes pelos quais os réus foram condenados. PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, quando suficientemente resolvida a questão e juridicamente fundamentada a decisão. Prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional deduzida. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Criminal, Nº 50220317320198210010, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Orlando Faccini Neto, Julgado em: 30-07-2024). (TJ-RS - Apelação: 50220317320198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Orlando Faccini Neto, Data de Julgamento: 30/07/2024, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

Destarte, diante da consistência e convergência das provas produzidas, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, não pairam dúvidas acerca da autoria do delito de roubo imputado a DELWAGNER DA COSTA ANDRADE. A tese de insuficiência de provas para a condenação, portanto, não encontra amparo no conjunto probatório.

2.

Da participação de menor importância

Não obstante o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, consigno que referida causa de diminuição da pena é aplicável quando o agente contribui de forma ínfima ao crime, que comparada com a conduta praticada pelo autor ou coautor, se mostra insignificante - ou seja, quando a instigação, o induzimento, ou o auxílio não forem determinantes para a realização do delito.

Esse parágrafo, contudo, somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

Da análise fática probatória dos autos percebo Delwagner Andrade estava, de fato, diretamente envolvido no assalto das vítimas Karina e Camila, uma vez que restou delineado nos autos a divisão de tarefas entre os réus, incumbindo ao apelante relevante participação na empreitada delituosa, consistente na função de dar fuga ao apelante após aquele ter subtraído os aparelhos celulares.

O crime de roubo foi planejado por todos os réus, e, embora somente um tenha subtraído os bens, o recorrente também atuou como coautor do evento criminoso, pois aderiu à vontade, desempenhando papel de suma importância para a empreitada delitiva.

Diante de tais considerações, verifica-se que, ao contrário da tese defensiva, a prática dos atos perpetrados por Delwagner Andrade não foi de pouca relevância, mas sim, essenciais para o deslinde da infração penal. Ou seja, tem-se que o apelante teve ampla e direta atuação na conflagração da conduta típica, conforme demonstrado pelas provas produzidas.

Logo, uma vez que a parte contribuiu de forma ativa para a prática delituosa, não há o que se falar na aplicação da causa de diminuição da pena insculpida no art. 29, § 1º, do Código Penal.

3.

Do afastamento da majorante da arma de fogo

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de laudo pericial da arma e apreensão da mesma.

No caso dos autos, as vítimas relataram de forma segura que os assaltantes estavam munidos com uma arma de fogo. Vejamos:

“(...) que estava com sua irmã, que foram abordadas por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta, que entregaram os aparelhos celulares,
que um dos homens mostrou uma arma de fogo
, que o homem ameaçava e ordenava que retirassem a senha, que sua irmã visualizou a placa da moto,
que o homem ameaçou de disparar a arma de fogo
, que subtraíram dois aparelhos celulares e saíram do local,
que o carona mostrou a arma de fogo, era BRUNO, que o outro pilotava a motocicleta, DELWAGNER
.”

“(...) que foram abordadas por dois homens que estavam em uma motocicleta, que o carona recolheu os bens, os aparelhos celulares, que determinou a retirada das senhas, que a ameaçou, que visualizou a placa da moto, que foi ameaçada novamente para coibir que fugisse,
que ele apontou a arma de fogo
, o outro homem ficou na motocicleta, que o aparelho iphone era seu, que o aparelho samsung era de KARINA, que a motocicleta era de DELWAGNER. (...)”.

Portanto, as vítimas disseram com muita clareza que a empreitada criminosa ocorreu com uso de arma de fogo.

Ainda, o entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, as vítimas relataram que o Recorrente portava arma no dia do evento criminoso, não existindo dúvidas quanto a essa alegação.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/06/2025